Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709727-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP AGRAVADO: NOELIA ARAUJO OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS contra NOELIA ARAUJO OLIVEIRA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n° 0722700-61.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de afastamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC e intimou o Exequente para indicar bens penhoráveis do Executado. Custas pagas (ID 15720700). Na origem, foi considerada válida a intimação da parte Executada quanto à penhora, nos termos do artigo 274, § único do CPC, conforme decisão de ID 50108409. O presente agravo não possui pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Diante disso, intime-se a parte Agravada, por via postal, no endereço da citação – ID 49129197 na origem, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2020 18:05:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador